Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0705029-44.2025.8.07.0001 EMBARGANTE: BRUNO SANTOS DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, YANKA PEREIRA DA SILVA, BRUNO SANTOS DE ALMEIDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de BRUNO SANTOS DE ALMEIDA (ID 79563620), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator